Tribunal: TJBA
Processo: 8007648-82.2023.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007648-82.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALEX ALMEIDA DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ALMIR TEOFILO DE ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. REAJUSTE ANUAL OBRIGATÓRIO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ATO VINCULADO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E 136/2025. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença que condenou o Município de Teixeira de Freitas a implementar o reajuste anual da gratificação de produtividade devida aos Fiscais Municipais, bem como ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes da omissão administrativa, com posterior adequação dos consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização anual da gratificação de produtividade prevista na Lei Complementar Municipal nº 18/2015 constitui ato vinculado, impondo dever jurídico ao Município; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento da obrigação legal e o pagamento das diferenças retroativas, bem como a adequação dos consectários legais às Emendas Constitucionais nº 113/2021 e 136/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Complementar Municipal nº 18/2015 impõe expressamente a atualização anual da gratificação de produtividade, não conferindo discricionariedade ao gestor público quanto à sua implementação.
A previsão de regulamentação por decreto apenas define o instrumento formal de concretização do reajuste, sem afastar o caráter obrigatório da atualização anual.
A omissão do Município em promover a atualização desde 2015 configura ilegalidade por violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF).
O controle judicial incide legitimamente sobre atos omissivos da Administração, não havendo violação à separação de poderes nem à Súmula Vinculante 37 do STF, pois não há criação de vantagem, mas apenas cumprimento de direito previsto em lei.
O pagamento das diferenças retroativas decorre logicamente do inadimplemento do dever legal de reajuste, sendo necessário para recomposição do prejuízo patrimonial dos servidores, observada a prescrição quinquenal.
Os consectários legais devem ser ajustados às alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e 136/2025, com modulação temporal dos índices de correção monetária e juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença parcialmente modificada.
Tese de julgamento:
A atualização anual de gratificação prevista em lei configura ato administrativo vinculado e impõe dever jurídico ao ente público.
O Poder Judiciário pode determinar o cumprimento de obrigação legal omitida pela Administração sem violar a separação de poderes ou a Súmula Vinculante 37.
A omissão no reajuste de vantagem legal gera direito ao pagamento de diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.
Os consectários legais das condenações contra a Fazenda Pública devem observar a disciplina das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e 136/2025, com aplicação temporal dos índices nelas previstos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; Lei Complementar Municipal nº 18/2015.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 37 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8007648-82.2023.8.05.0256
, originários da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MODIFICAR PARCIALMENTE
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA